Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723880-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FITNESS EDITORA S/A AGRAVADOS: JÚLIO CÉZAR SIMÕES ADNET, ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET DESPACHO FITNESS EDITORA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF e afirma ser irrelevante a distinção nas bases fáticas dos acórdãos recorrido e paradigma no que se refere ao exame do termo inicial dos juros de mora sobre honorário sucumbenciais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026